Tribunal: TJES
Processo: 5002441-69.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria
Data de julgamento: 2021-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002441-69.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDSON BARROS DUARTE
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
.º
500
2441-69
.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
EDSON BARROS DUARTE

AGRAVADO:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA OS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
EDSON BARROS DUARTE
,
eis que irresignado com a decisão proferida pelo juízo primevo
,
que indeferiu o pedido formulado liminarmente no mandado de segurança impetrado em face de
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA OS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Requer o agravante seja recalculado o valor devido e referente, considerando que é benefício de natureza alimentar; que faz jus à aposentadoria especial com base na integralidade e paridade, de acordo com os critérios das
Emendas Constitucionais

nºs
20/98, 41/03, 47/05 e EC 103/2019.

Recurso recebido no efeito devolutivo e apresentadas contrarrazões pelo improvimento do recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, 18 de junho de 2021.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o relator, para conhecer e dar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
.º
500
2441-69
.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
EDSON BARROS DUARTE

AGRAVADO:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA OS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
EDSON BARROS DUARTE
,
eis que irresignado com a decisão proferida pelo juízo primevo
,
que indeferiu o pedido formulado liminarmente no mandado de segurança impetrado em face de
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA OS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em suma, o Juízo, apesar de verificar que o agravante possuía mais de 25 anos de contribuição, computados para o cargo de Médico II-12 (Vínculo 53), bem como para o cargo de Médico II-11 (Vínculo 54), não vislumbrou o alegado direito à aposentadoria com proventos integrais e paridade com os vencimentos dos servidores da ativa. (ev. 744585)

Contudo, requer o agravante seja recalculado o valor devido e referente, considerando que é benefício de natureza alimentar; que faz jus à aposentadoria especial com base na integralidade e paridade, de acordo com os critérios das
Emendas Constitucionais

nºs
20/98, 41/03, 47/05 e EC 103/2019.

Argumenta ainda que exerceu as atividades de forma concomitante e que ingressou anteriormente a 31/01/2003, a saber, antes da EC 41/2003, o que lhe confere o direito à aplicação da soma das contribuições para modificação do valor percebido mensalmente.

Muito bem.

O assunto aqui abordado exige que sejam verificadas, notadamente, as regras contidas na Emenda Constitucional nº 41/2003 e nº 47/2005.

Sobre o assunto, destaque-se, delimitou o STF por análise do Tema 139:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO INTERTEMPORAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 7º DA EC 41/2003, E ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Estende-se aos servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8º, da Constituição).
II - Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005.
III - Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 590260/SP - Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Julgamento: 24/06/2009, Publicação: 23/10/2009, Órgão julgador: Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-200 DIVULG 22-10-2009 PUBLIC 23-10-2009 EMENT VOL-02379-09 PP-01917 RJTJRS v. 45, n. 278, 2010, p. 32-44)

Com isso,
voltando-nos à peculiaridade do caso em apreço,
se o agravante ingressou no serviço público
antes da EC 41/2003, deve-se ainda verificar se preenche as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005, que delimita se
r
de [...] “
trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;
[...] a condição para que se aposente com proventos integrais.

Entretanto,
conforme acentuou o juízo primevo e aqui o cerne da questão,
aposentado por tempo de contribuição especial, vinte e cinco anos, não há modo pelo qual alcance,
o agravante,
o tempo exigido para que se obtenha reconhecimento de integralidade e paridade em seus proventos.

Contudo, o deslinde se mostra possível e, para tanto, destaco a conclusão tomada n
o STF, por enfrentamento do Tema nº 942,
que
decidiu
sobre o modo de
conversão do tempo especial em tempo comum de contribuição
e sua verificação, que
deve
ocorrer
conforme a Lei nº 8.213/1991.
Confira-se
:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019. DIREITO INTERTEMPORAL. APÓS A EDIÇÃO DA EC 103/2019, O DIREITO À CONVERSÃO OBEDECERÁ À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELO ART. 40, § 4º-C DA CRFB.
1. A Constituição impõe a construção de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço em condições de prejuízo à saúde ou à integridade física, conforme permite verificar a interpretação sistemática e teleológica do art. 40, § 4°, CRFB.
2. Desde a edição das Emendas Constitucionais 20/1998 e 47/2005, não há mais dúvida acerca da efetiva existência do direito constitucional daqueles que laboraram em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria. Nesse sentido é a orientação desta Suprema Corte, cristalizada no verbete de n.º 33 da Súmula da Jurisprudência Vinculante: “
Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.”

3. Ao permitir a norma constitucional a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição, verifica-se que reconhece os danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas, de modo que nesse contexto o fator de conversão do tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos. A conversão surge, destarte, como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos.
4. Após a EC 103/2019, o § 4º-C do art. 40 da Constituição, passou a dispor que o ente federado poderá estabelecer por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Não há vedação expressa ao direito à conversão do tempo comum em especial, que poderá ser disposta em normativa local pelos entes federados, tal como operou a legislação federal em relação aos filiados ao RGPS, nos termos do art. 57, da Lei 8213/91.
5. Recurso extraordinário desprovido, com fixação da seguinte tese: “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República”.
(RE 1014286, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 31/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-235 DIVULG 23-09-2020 PUBLIC 24-09-2020).

Questão similar, inclusive, foi analisada por esta Colenda Câmara, sob judiciosa relatoria do Des. Arthur José Neiva de Almeida, que assim concluiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE FATOR DE CONVERSÃO. RECENTE ENTENDIMENTO DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Servidor, com ingresso no serviço público antes da Emenda Constitucional n.º 41/2003, que, em razão de ter laborado em condições insalubres, se aposentou pela regra especial prevista no art. 40, § 4º, III, da CF. 2. Pedido liminar de receber os proventos de aposentadoria com base na integralidade e na paridade dos vencimentos com base na EC n.º 41/2003 e observando as regras de transição previstas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. 3. Deferimento da tutela de urgência, em tese, alinhada a recente julgado do e. STF, quando da fixação da tema n.º 942 de repercussão geral. 4. Ao “permitir a norma constitucional a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição, verifica-se que reconhece os danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas,
de modo que nesse contexto o fator de conversão do tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos. A conversão surge, destarte, como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos
” (e. STF, RE 1014286).
5. Decisão mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido.

Trato continuativo, conforme precedentes, inclusive desta Colenda Câmara, observa-se, portanto, o regramento contido na Lei nº 8.213/91, utilizado para a concretização das
normas relativas à aposentadoria especial
do servidor público.

Tal dispositivo legal nos remete a
o Decreto nº 4.827/2003, que altera o artigo 70 do Regulamento da Previdência Social (Decreto nº 3.048/2003), para que se verifique o tempo de contribuição especial, para efeito de benefícios previdenciários com observância à isonomia.

Por fim, deve-se aplicar o fator de conversão _
1,4 (para homens) ou 1,2 (para mulheres) _
ao tempo de contribuição efetivo do servidor,
conforme
já citado
artigo 70 do Decreto nº 4.827/2003.

Desse modo, aplicada à particularidade do caso, conforme se verifica no documento acostado no evento nº 744282
1
, no cargo: MÉDICO II-11, foram computados, para concessão de sua aposentadoria especial, 25 anos e 29 dias de tempo de contribuição, o que revela, após operação com o fator de conversão (1.4), mais de trinta e cinco anos de contribuição; e no cargo MÉDICO II-12, foram computados, também para concessão de aposentadoria especial, 25 anos, 02 meses e 12 dias de tempo de contribuição, refletindo, de igual modo, em mais de trinta e cinco anos de contribuição.

Destarte
,
em ambos os cargos,
por preenchidos os requisitos para perceber seus proventos
com aplicação d
a
s
regra
s
da integralidade e
da
paridade
aos
vencimentos dos servidores da ativa, verifica-se a
necessária modificação da decisão objurgada,
revelando-se o direito pleiteado na exordial do
mandamus
.

Por todo o exposto,
conheço e dou provimento ao recurso interposto
, para
deferir
o pedido formulado em sede
liminar, na exordial do
mandamus,
a fim
d
e que sejam recalculados
os
benefícios de aposentadoria
do impetrante,
com base na integralidade dos proventos,
bem
como revisados, com base na paridade com os servidores da ativa.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
Portarias nº 319 e nº 320 que concederam ao servidor público o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição especial.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
.º
500
2441-69
.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
EDSON BARROS DUARTE

AGRAVADO:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA OS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRALIDADE E PARIDADE. TEMAS 139 E 942 DO STF. APLICAÇÃO DE FATOR DE CONVERSÃO. RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

I.
As
Emenda
s
Constituciona
is
nº 41/2003 e nº 47/2005,
delimitam critérios para obtenção de aposentadoria e sua fruição com integralidade e paridade aos servidores da ativa.

II. O STF, ao analisar os Temas 139 e 942, delimitou que possuem o
direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, os servidores que se
adéquem
às regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005, bem como, que

as normas do regime geral de previdência social, relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991,
devem ser aplicadas para averiguação do
direito à conversão em tempo comum, d
aquele
prestado sob condições especiais pelos servidores
.

III. Por aplicação do
fator de conversão
previsto no
artigo 70 do Decreto nº 4.827/2003
ao tempo de contribuição do servidor público,
verifica-se o preenchimento do requisito tempo de contribuição para concessão do benefício pleiteado na exordial
.

V.
Recurso conhecido
e
provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores d
a Quarta Câmara Cível
,
à
unanimidade,

conhecer
e dar provimento ao recurso
,

nos termos do voto do
R
elator.

Vitória,
ES

PRE
SIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.